Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-48.2020.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO ADELIR FRITZEN VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO ADELIR FRITZEN VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
19/08/2021
Número: 0600344-48.2020.6.16.0107
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/02/2021
Processo referência: 0600344-48.2020.6.16.0107
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600344-
48.2020.6.16.0107 que julgou desaprovadas as contas, referente às eleições municipais de 2.020,
para o candidato Rodrigo Adelir Fritzen, com supedâneo na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão de irregularidades em razão de que os extratos bancários não contemplam
todo o período eleitoral, do descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47,
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019); da realização de despesas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia, bem como de ter realizado gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art.
47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Rodrigo Adelir Fritzen, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo partido Podemos - PODE, no município de Pérola D Oeste/PR). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RODRIGO ADELIR FRITZEN VEREADOR
(RECORRENTE)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
DIEGO JASKULSKI (ADVOGADO)
RODRIGO ADELIR FRITZEN (RECORRENTE)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
DIEGO JASKULSKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41473
516
18/08/2021 08:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.455

RECURSO ELEITORAL 0600344-48.2020.6.16.0107 – Pérola d'Oeste – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO ADELIR FRITZEN VEREADOR
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR30885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
- OAB/PR79526
ADVOGADO: DIEGO JASKULSKI
RECORRENTE: RODRIGO ADELIR FRITZEN
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR30885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
- OAB/PR79526
ADVOGADO: DIEGO JASKULSKI
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
INCOMPLETOS.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS.
CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
Num. 41473516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081715185728500000040475742
Número do documento: 21081715185728500000040475742

1. A apresentação de extratos bancários incompletos não é causa suficiente para
reprovação das contas quando, com o envio dos extratos eletrônicos pela
instituição financeira, for possível a análise das movimentações financeiras.
2. A extemporaneidade na apresentação das contas parciais não é causa
suficiente para reprovação das contas, quando não representa óbice à plena
fiscalização das receitas e despesas eleitorais.
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta
percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa
autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor
absoluto envolvido.
4. Para fins de prestação de contas e financiamento de campanha, o empresário
individual equipara-se à pessoa física, não se lhe aplicando as vedações
concernentes às doações de recursos por pessoas jurídicas. Precedentes.
5. A omissão no registro de utilização de veículo próprio, quando o perfil dos
gastos realizados com combustível for compatível com tal utilização, bem como
quando restar comprovada a propriedade do veículo, não conduz, por si só à
reprovação das contas.
6. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Rodrigo Adelir
Fritzen nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 25259516), em razão da ocorrência
de irregularidades consistentes na apresentação de extratos bancários que não contemplam
todo o período sob análise, descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros
de campanha relativamente a determinadas receitas, realização de despesas com combustível
Num. 41473516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081715185728500000040475742
Número do documento: 21081715185728500000040475742

sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de
som ou despesas com geradores de energia, e realização de gastos eleitorais em data anterior
à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 25259766), aduzindo, em síntese, que: a)
conquanto não tenha sido informada na prestação de contas parcial, fez o devido registro do
recibo eleitoral nº 191231377593PR000001E no sistema SPCE, bem como há registro do
recurso nos extratos bancários, tendo sido a doação informada na prestação de contas final; b)
que utilizou veículo próprio, registrado em nome de pessoa jurídica da qual é o único sócio, e
que informou a existência de tal veículo na relação de bens do registro de candidatura,
desconhecendo a necessidade de informá-lo novamente na prestação de contas; c) que em
nenhum momento buscou descumprir a legislação eleitoral; d) que ocorreu equívoco no
lançamento de despesas na prestação de contas final, tendo sido informada data anterior à
data de entrega da prestação de contas parcial, quando, na verdade, a despesa ocorreu após
tal data.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 27525316).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE nº 32 do dia
18/02/2021, quinta-feira, e as razões foram protocoladas em 19/02/2021, sexta-feira (id.
25259766).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
Num. 41473516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081715185728500000040475742
Número do documento: 21081715185728500000040475742

recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
a quo
avaliar de forma individualizada:
a) Ausência de extratos bancários que abranjam todo o período eleitoral.
No dispositivo da sentença de id. 25259516, o juízo
cita a ausência de
a quo
extratos bancários de todo o período em análise como um dos fatores que motivou a
desaprovação das contas. Baseou-se no apontamento constante do parecer conclusivo de id.
25258916.
Quanto ao tópico, em suas razões o recorrente limitou-se a informar que "foi
apresentado o extrato da conta corrente, onde demonstra [sic] o depósito efetuado na conta
bancária", referindo-se apenas à comprovação de depósito concernente à doação
representada pelo recibo nº 191231377593PR000001E.
Pois bem.
Este Tribunal tem adotado o entendimento de que a apresentação parcial dos
extratos bancários não caracteriza, por si só, irregularidade apta a atrair a desaprovação das
contas nos casos em que é possível a análise da movimentação bancária por meio dos
extratos eletrônicos enviados pela instituição bancária à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE -
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - FALTA DE
ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM
DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES
QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE
ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
Num. 41473516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081715185728500000040475742
Número do documento: 21081715185728500000040475742

CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(
.
.
.
)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
. Contudo,
campanha, em sua forma consolidada
com o envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações
.
A p o s i ç ã o
d e
r e s s a l v a .
f i n a n c e i r a s
(
.
.
.
)
6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
E l e i t o r a l
.
[TRE-PR, PC nº 0602782-48, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 22/09/2020, não
destacado no original]
Este também é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR. CONTAS DE
CAMPANHA APROVADAS COM RESSALVAS. EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA.
FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA PÚBLICA. SUPRIMENTO
DA
OMISSÃO
DO
CANDIDATO.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático,
do agravado (candidato ao cargo
proveu–se recurso especial
de senador pelo Pará nas Eleições 2018) para afastar o caráter protelatório dos primeiros
embargos e, por conseguinte, a multa de um salário mínimo, bem como aprovar as contas
, o que ensejou a interposição de agravo interno pelo Parquet.
com ressalvas
2. Consoante o art. 15 da Res.–TSE 23.553/2017, os extratos bancários usados para
registrar o movimento de recursos de campanha eleitoral têm natureza pública e devem
ser fornecidos pelas instituições financeiras aos órgãos desta Justiça especializada e
.
ao Ministério Público a fim de instruir os processos de contas
3. O TRE/PA, a despeito de desaprovar o ajuste contábil devido à ausência de extratos
bancários na sua forma completa e definitiva, assentou que "foi possível a análise da
", de
prestação de contas através do confronto com os extratos eletrônicos do SPCE
modo que, no caso específico dos autos, a omissão do candidato quanto a esses
, ressaltando–se que as
documentos não inviabilizou a análise do regular fluxo financeiro
demais irregularidades constantes do parecer técnico foram afastadas no aresto a quo.
Precedentes, entre eles: AgR–REspe 0600603–54/PB, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
2
9
/
4
/
2
0
2
0
.
4.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060152894/PA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 10/12/2020, não
destacado no original]
No caso em tela, os extratos eletrônicos estão disponíveis no sistema SPCE e no
parecer conclusivo (bem como na sentença) não há informação de que a análise das contas foi
impossibilitada pela alegada ausência dos extratos.
Nesse sentido, considerando que a ausência de apresentação dos extratos
bancários de todo o período eleitoral não constituiu óbice para análise das contas dada a
existência de extratos eletrônicos, tenho que a irregularidade neste tocante, isoladamente, não
compromete a regularidade das contas, sendo merecedora de ressalva.
b) descumprimento do prazo para entrega de relatórios financeiros e
divergências entre a prestação de contas parcial e final;
Num. 41473516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081715185728500000040475742
Número do documento: 21081715185728500000040475742

A doação representada pelo recibo nº 191231377593PR0070901, no valor de R$
900,00, realizada em 23/10/2020, não foi informada no relatório financeiro enviado em
02/11/2020 junto à prestação de contas parcial, apresentada de forma extemporânea, diga-se.
O recorrente alega que, ao receber o referido recurso, já havia decorrido o prazo
para apresentação de contas parciais, depreendendo-se de suas razões que por esse motivo
não foi informada nos relatórios financeiros que a acompanharam.
Com efeito, o art. 7º, V, da Resolução nº 23.624/202020 (em ajuste ao prazo
anteriormente previsto no art. 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019), prevê que na prestação
de contas parcial deve constar a movimentação financeira e/ou estimável ocorrida até o dia 20
de outubro do ano eleitoral. No caso, não havendo movimentação nesse período, é de
rigor que a prestação de contas parcial espelhe tal situação, ainda que seja apresentada a
destempo.
A receita financeira em questão corresponde à totalidade dos recursos financeiros
arrecadados na campanha; quanto à matéria, esta Corte firmou entendimento, válido para as
prestações de contas relativas às eleições 2020, segundo o qual o atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactem significativamente na transparência do
financiamento do candidato e impeçam o controle concomitante por esta Justiça Especializada
e pelos eleitores, maiores destinatários dessas informações, é causa autônoma de
desaprovação.
Registro ainda que, na sessão de julgamento do dia 29 de julho do corrente, esta
Corte Regional fixou entendimento segundo o qual a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não se prestam a afastar a desaprovação quando o
impacto percentual da irregularidade no contexto das contas for muito significativo, ainda que o
valor absoluto da falha seja baixo, assim entendido aquele inferior a mil UFIR ou R$ 1.064,10.
Indica-se, como julgado representativo, o contido nos autos de RE nº
0600508-86.2020.6.16.0115, no qual figurei inicialmente como Relator e em que restei vencido.
Curvo-me portanto ao entendimento fixado na sessão indicada, ressalvando
entendimento pessoal no sentido de que o valor absoluto da receita envolvida é de apenas R$
900,00, considerado diminuto para fins de prestação de contas, insuficiente para ensejar, sem
que haja indício de má-fé no procedimento do candidato, a desaprovação. No sentido:
(
.
.
.
)
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não
há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da
prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade,
como o percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo
(AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red.
candidato"
para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº
211-33/PI, red. para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de
9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em
violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios
.
da proporcionalidade e da razoabilidade em situações semelhantes à dos autos
P r e c e d e n t e s .
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de
Num. 41473516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081715185728500000040475742
Número do documento: 21081715185728500000040475742

ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão
a g r a v a d a
.
6 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/09/2020, não destacado no original]
Recentemente, aquela Corte Superior estabeleceu como parâmetro para o valor
absoluto passível de ressalvas, desde que sem a identificação de má-fé, R$ 1.064,10,
equivalente a mil UFIR.
(
.
.
.
)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar,
com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
o u
v a l o r
a b s o l u t o
m ó d i c o .
3.
(mil e sessenta e quatro reais e
O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
.
d e s a p r o v a ç ã o
d e
c o n t a s
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
o
u

d
e
s
p
e
s
a
.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
destacado no original]
Portanto, o fato de a irregularidade identificada em primeiro grau ter atingido o
expressivo percentual de 100% das receitas arrecadadas não seria, na minha ótica, justificativa
para a desaprovação das contas, face ao diminuto valor absoluto envolvido - R$ 900,00 -,
mormente por não haver qualquer questionamento quanto à boa-fé do prestador.
Deixo, no caso concreto, de aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ante ao entendimento fixado no precedente indicado e, de consequência,
consigno que a irregularidade sob análise, ao impedir a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas do candidato, é causa
suficiente, tomada isoladamente, para a desaprovação.
Quanto às quatro despesas realizadas antes da apresentação extemporânea da
prestação de contas parcial que não foram nela registradas, tem-se que três delas foram
realizadas em 23/10/2020, não estando sujeitas a registro na parcial.
Somente uma, no valor de R$ 50,00, efetivada em 09/10/2020, deveria estar
retratada na parcial e não foi. Neste particular, o minúsculo valor absoluto envolvido, assim
como o ínfimo percentual que representa - 5,5% - permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Todas essas despesas foram registradas na prestação de contas final.
Assim, a receita omitida nos relatórios financeiros de campanha, em que pese seu
reduzido valor absoluto - R$ 900,00, mas que impacta 100% do financiamento da campanha e
obstaculizou a fiscalização concomitante, com prejuízos para a transparência das contas, não
admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente
para a desaprovação.
Num. 41473516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081715185728500000040475742
Número do documento: 21081715185728500000040475742

c) realização de despesas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia;
Foi apontada no relatório técnico a realização de despesas com combustível no
valor de R$ 200,00 sem o correspondente registro de locação ou cessão de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia.
Em manifestação de id. 25259116, bem como nas suas razões recursais, o
prestador de contas informou que o combustível foi utilizado na campanha eleitoral, em veículo
de propriedade da pessoa jurídica RODRIGO ADELIR FRITZEN-ME, da qual é o "único sócio".
Afirmou que, como o referido foi veículo foi registrado na declaração de bens
quando do registro de candidatura, entendeu que não era necessário informá-lo na prestação
de contas.
Vejamos.
Nos termos do art. 35, § 11, II,
, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os gastos
a
com combustíveis utilizados em campanha são considerados gastos eleitorais, podendo ser
pagos com recursos da campanha e, portanto, sujeitos à prestação de contas, quando
decorram, e.g., de cessão temporária de veículo que deve estar declarado na prestação de
contas. Recorde-se a regra contida no art. 60, § 5º, da Resolução nº 23.607/2019, segundo a
qual, ainda que se dispense a apresentação de termo de cessão relativo a veículo de
propriedade do próprio candidato, a sua utilização e o respectivo valor estimável deve ser
registrado na prestação de contas.
Em parecer de id. 27525316, a Procuradoria Regional Eleitoral chama a atenção
para a configuração do recebimento de recursos de fonte vedada, uma vez que
confessadamente o prestador de contas utilizou veículo de propriedade de pessoa jurídica.
Quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4650/DF, o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos
art. 23, § 1º, I e II, art. 24, e o art. 81,
e § 1º, da Lei nº 9.504/97, na parte em que
caput
autorizavam a realização de doações por pessoas jurídicas.
Ao regulamentar o assunto, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução nº
23.607/19, que prevê o seguinte:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação em
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
p r o c e d e n t e
d e :
I
-
p e s s o a s
j u r í d i c a s ;
(...)
Contudo, em consulta ao sítio da Receita Federal do Brasil (<http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp> acesso
Num. 41473516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081715185728500000040475742
Número do documento: 21081715185728500000040475742

em 08/06/2021, 13:40), verifica-se que a inscrição do recorrente no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas foi feita na condição de empresário individual. Tal informação foi por ele
juntada aos autos (id's 25259216, p. 5 e 25259916, p. 5).
Ocorre que, segundo precedentes deste Tribunal, bem como do Tribunal Superior
Eleitoral, para fins de prestação de contas e financiamento de campanha, o empresário
individual deve ser considerado pessoa física, uma vez que sua equiparação à pessoa jurídica
se restringe a aspectos de organização empresarial e tributária. Nesse sentido, os seguintes
julgados representativos da evolução jurisprudencial do tema:
EMENTA - REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
APLICAÇÃO DO REGIME DO ART. 23 DA LEI DAS ELEIÇÕES. VIRADA
JURISPRUDENCIAL. DOAÇÃO LÍCITA. SENTENÇA REFORMADA E PENA DE MULTA
CASSADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
1. As doações feitas por empresários individuais para campanhas eleitorais têm seu limite
aferido na forma do art. 23 da Lei das Eleições. Virada da jurisprudência da Corte para adotar
p r e c e d e n t e s
d o
T S E .

2.
Lícita a doação, não se há falar em imposição de sanções.

3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TSE. RE n 2847, Ac. n 50.481, Rel. IVO FACCENDA, Publicado no DJ em 19/01/2016]
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. CANDIDATO ELEITO. DOAÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
PESSOA FÍSICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE EMPRESA. POSSIBILIDADE DE DOAÇÃO
P O R
P E S S O A
F Í S I C A .

R E C U R S O
P R O V I D O .
1. Diz-se firma individual à pessoa física habilitada a praticar atos de comércio.
2. Reveste-se de legalidade a existência de patrocínio de campanha por microempresa
individual, assim demonstrada pelo Requerimento de Empresário arquivado na Junta
Comercial
e
por
Certidão
Simplificada
expedida
pela
Junta
Comercial.

3 .
R e c u r s o
p r o v i d o .
[TSE. RE nº 20035, Ac. n. 52983 de 03/05/2017, Rel. LUIZ TARO OYAMA, Publicação no DJ
em 31/05/2017]
RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO PARA CAMPANHA. LIMITE LEGAL. ART. 23, INCISO I,
DA LEI Nº 9.504/97. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RENDIMENTOS.
SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO COMUM. PROVIMENTO. REDUÇÃO DA
M
U
L
T
A
.
1. O empresário individual é pessoa física que - a despeito de se equiparar à pessoa
jurídica para efeito tributário - exerce pessoalmente atividade de empresário,
assumindo responsabilidade ilimitada e respondendo com seus bens pessoais, em
caso de falência, conforme ressaltado no julgamento do REspe nº 333-79/PR, Rel. Min.
Henrique Neves da Silva, em sessão de 1º de abril de
2014.
2. Tais circunstâncias permitem considerar o somatório dos rendimentos percebidos como
pessoa natural e empresário individual, para fins de aferição do limite de doação de recursos
para campanha eleitoral, sujeitando-se, nesses casos, aos parâmetros estabelecidos no art.
23,
§
1º,
I,
da
Lei
nº
9.504/97
às
pessoas
físicas.
Num. 41473516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081715185728500000040475742
Número do documento: 21081715185728500000040475742

3.

Recurso especial provido para reduzir o valor da multa imposta.
[TSE. REspE nº 48781, Acórdão, Rel. Min. Luciana Lóssio, Publicado no DJE em 16/08/2014;
não destacado no original]
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. TRATAMENTO CONFERIDO À DOAÇÃO REALIZADA POR
PESSOA FÍSICA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO
D E S P R O V I D O .
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de conferir
tratamento diferenciado às doações acima do limite legal realizadas por empresário
individual, por se tratar de pessoa física que exerce pessoalmente a atividade
empresária, com responsabilidade ilimitada, aplicando-lhe os limites da doação do art.
2 3
d a
L e i
d a s
E l e i ç õ e s .
(
.
.
.
)
[TSE. RespE nº 2534, Ac, Rel. Min. Edson Fachin, Publicação no DJE em 03/12/2018; não
d e s t a c a d o
n o
o r i g i n a l )

Superada a questão da natureza do empresário individual, verifica-se que o
recorrente logrou demonstrar a propriedade do veículo que alega ter utilizado, conforme
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e declaração de bens apresentada quando
do registro de sua candidatura (id's 25259216 e 25259916).
A despesa com combustível registrada na prestação de contas, R$ 200,00,
corresponde à aquisição de 56,33 litros de diesel (id. 25256916), que efetivamente é o
combustível do veículo informado pelo recorrente, uma caminhonete Nissan Frontier movida à
diesel. Da mesma forma, considerando o montante gasto, é razoável assumir que o
combustível destinou-se ao abastecimento de tal veículo.
Este Tribunal já se debruçou sobre a matéria, decidindo que a omissão no registro de
utilização de veículo próprio na prestação de contas, conquanto configure irregularidade, é escusável
quando comprovada a sua propriedade anterior ao período de campanha. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM
A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS
A P R O V A D A S
C O M
R E S S A L V A S .
1. A utilização de veículo próprio ou de familiares sem a devida declaração na
prestação de contas é erro considerável escusável e não compromete a regularidade
das contas, permitindo sua aprovação com ressalvas, quando comprovada sua
p r o p r i e d a d e .
2. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas implica a desaprovação das
contas quando impedir a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Inteligência do artigo 56, I,
g, da Resolução TSE nº 23.553/2017. No particular, o percentual envolvido é de apenas
3,41% do total de recursos recebidos, os quais devem ser considerados em seu conjunto por
o c a s i ã o
d o
j u l g a m e n t o .
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Num. 41473516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081715185728500000040475742
Número do documento: 21081715185728500000040475742

Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
4. A ausência de repasse ao órgão partidário da circunscrição do pleito das sobras de
campanha viola a norma prevista no art. 53, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017. No
particular, a importância recolhida por equívoco ao Tesouro Nacional não dispensa a
obrigatoriedade de devolução dos valores ao partido político, tendo em vista a origem privada
d
a

v
e
r
b
a
.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.
[TRE. PC n 0603448-49.2018.6.16.0000, AC. n 56061, Rel. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO, Publicação no DJ em 15/05/2020; não destacado no original]

Assim, no caso em análise, a omissão no registro do uso do veículo próprio não
se afigura suficiente para que as contas sejam reprovadas, mas justifica a anotação de
ressalva quanto a este item.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, ressalvado entendimento pessoal,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença para DESAPROVAR as contas de
Rodrigo Adelir Fritzen relativas às eleições 2020.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600344-48.2020.6.16.0107 - Pérola d'Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO
ADELIR FRITZEN VEREADOR, RODRIGO ADELIR FRITZEN - Advogados do(a) RECORRENTE:
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC0036641, BETANIA COMIN MIOLA -
PR0099710, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR30885, PEDRO SINHORI - PR57535, SEGIO
SINHORI - PR0040800, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640, EWERTON LINEU BARRETO
RAMOS - PR0026366, DIEGO JASKULSKI - PR79526 - RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA
ELEITORAL DE CAPANEMA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41473516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2021 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081715185728500000040475742
Número do documento: 21081715185728500000040475742